Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de revisão de alimentos, que pretende a majoração dos alimentos para 28% (vinte e oito por cento) do salário bruto do apelado, insurgindo-se contra o percentual de 18% (dezoito por cento) estabelecido na sentença.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. A sentença ao fixar os alimentos considerou o quadro fático, sopesando a realidade econômica vivida pelos genitores da menor e a realidade econômico-social a que a infante está submetida, a se concluir que o valor fixado é justo e adequado, notadamente quando comparado com os gastos totais indicados no processo e considerando que a menor também receberá auxílio da genitora.
4. Os gastos tidos como extraordinários já são abarcados pela atual fixação de alimentos, levando-se em conta a incidência de férias e décimo terceiro na verba alimentícia.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.